Tribunal: TJMT
Processo: 0017116-08.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017116-08.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GERCILA CARDOSO DA SILVA - CPF: 181.286.451-53 (EMBARGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – ALEGAÇÃO – ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REJEITADOS.

1.Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

2.Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.4. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 619.562/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019).

3.Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (N.U 0018559-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra v. Acórdão, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível para reformar o
decisum
hostilizado e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento da sentença, inclusive com sua liquidação.

Alega o Embargante que “
a decisão é obscura, contraditória e padece de erro material. Isso porque o adicional por tempo de serviço é uma verba que varia conforme o vencimento, o que é afastado pelo
Art. 22, § 3º da Lei nº 8.880/94. Por seu turno, o salário-família não deve ser aplicado ao cálculo da conversão.”

Ao final, requer o provimento do Embargos
o esclarecimento acerca da aplicabilidade do Art. 22 às verbas que variem conforme o vencimento, já que o § 3º e o caput expressamente excluem tais verbas do cálculo da conversão; II) o esclarecimento acerca da aplicação do Art. 22 ao salário-família, considerando que a decisão transitada em julgado exclui expressamente verbas não salariais, além de este ter sido pago mediante a tabela do RGPS; III) caso o esclarecimento dos itens anteriores ocasione a concessão de efeitos infringentes, requer a manutenção da sentença vergastada por seus próprios fundamentos.”

Pugna pelo acolhimento dos embargos, atribuindo efeitos infringentes. (Id. nº 127986167).

Sem contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O art. 1.022 do Código
Fux
é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, não há qualquer obscuridade, contradição e erro material no acórdão a ensejar a modificação do julgado.

Isso porque, deixei claro no acórdão, que a perícia não observou o contido na lei, qual seja, que deverá ser considerado as peculiaridades remuneratórias de cada servidor, quando do momento da realização da perícia contábil, a fim de apurar a possível defasagem salarial.

Inclusive, quando do julgamento consignei que o Executado apresentou um parecer técnico, realizado em outro processo, de forma emprestada, cuja conclusão foi de que não haveria a possibilidade de assegurar se houve, ou não, a perda salarial, decorrente da conversão da moeda, logo, nada comprovou nos autos em exame, vejamos trecho pertinente:

[...]

No caso em apreço, em detinha análise das provas colacionada nos autos, notadamente, o laudo pericial elaborado pelo Sr. Perito José Aparecido Alves Pinto, CRC 2910-O, denota-se a inobservância do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, posto que deixou de incluir nos seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período, pela servidora ora Apelante (ficha funcional id. n.75100966 p. 67/69). Dessa forma, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, máxime porque, fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV. Assim, caminha o entendimento jurisprudencial, desta Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material. ) e (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)”.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material. (N.U 0014638-95.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo, para que seja realizada perícia contábil, que deverá ser observada as vantagens e indenizações percebidas pela servidora. É como voto.

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO –NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDADO - RECURSO PROVIDO.

1. [...]"A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade." (RE 592912 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)".

2. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.) e (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)3. Recurso provido.

Assim, diversamente do alegado inexistem os suscitados vícios no acórdão hostilizado, na verdade, das confusas alegações trazidas nas razões do presente aclaratórios, constata-se a mera irresignação do desfecho da lide, já que de forma genérica sustenta OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL, beirando a violação ao princípio da dialeticidade.

Em situações homologas, a jurisprudência deste Sodalício tem sido no sentido de que os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA – APURAÇÃO DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE PAULO SÉRGIO CARDOSO RIBEIRO – REJEITADOS.A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
(N.U 0018559-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)
2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.(N.U 0000892-08.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022).

Destarte, em que pesem as ponderações da Embargante, não restaram demonstrados os vícios presentes na decisão, ou seja, em que ponto o julgador foi omisso, contraditório ou obscuro, não passando, como dito de mera insatisfação com o resultado da lide.

Com essas considerações,
REJEITO
os Aclaratórios, ante a ausência de vícios previstos no artigo 1022, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022